Tribunal: STF
Processo: AI 144332
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-  Exceto quanto a questão relativa ao artigo 19 do ADCT da Carta
Magna  Federal,  não houve  o  prequestionamento  das questões
constitucionais  invocadas  no  recurso  extraordinário,  inclusive a
relativa  a contestação  de legislação  local em  face da Carta Magna
Federal.
-  No tocante  a alegada  ofensa  ao artigo  19 do  ADCT da
Constituição  Federal,   seria  necessario   para  chegar-se   a  ela
reexaminar  a prova,  o  que não  e  suscetivel de  ser  apreciado em
recurso extraordinário (súmula 279).
Agravo a que se nega provimento.